Tribunal: TJMT
Processo: 0010296-69.2019.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010296-69.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE DE CASTRO MARQUES - CPF: 240.774.531-00 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ALICE DE CASTRO MARQUES - CPF: 240.774.531-00 (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010296-69.2019.8.11.0055

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - EMBARGOS DA PARTE AUTORA - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DO BANCO - ALEGADA OMISSÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - NÃO VERIFICADA - ALEGADA CONTRADIÇÃO - DATA DE INÍCIO DOS JUROS DE MORA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIAS ENFRRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010296-69.2019.8.11.0055

Embargos de Declaração nº 0010296-69.2019.8.11.0055

Embargante
:
Alice De Castro Marques

Embargado
:
Banco Pan S.A.

Embargante
:
Banco Pan S.A.

Embargado
:
Alice De Castro Marques

3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes de acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao apelo da autora, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FORMA EM QUE FORAM REALIZADOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de modalidade contratual diversa.

Os descontos, na forma em que foram realizados, com o débito do valor mínimo da fatura no holerite da requerente, geram a perpetuação da dívida, que se torna, de fato, impagável, porquanto a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, de modo oneroso ao consumidor, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
de
Alice De Castro Marques
(Id. 69399980): Sustenta que o acórdão é omisso quanto ao pedido de deferimento dos efeitos da antecipação de tutela, para que a marcha processual não se torne onerosa para a autora, já que existe a possibilidade de a instituição financeira manejar outros recursos.

Embargos
de
Banco Pan S.A.
(Id. 69423960): Alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido de compensação dos valores utilizados para realização de compras no cartão de crédito.

Assevera que o acórdão é contraditório no que toca ao marco inicial para incidência de juros de mora, que requer tenha início na citação.

Contrarrazões
de
Alice De Castro Marques
(Id. 70461491) e de
Banco Pan S.A.
(Id. 70869972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010296-69.2019.8.11.0055

Embargos de Declaração nº 0010296-69.2019.8.11.0055

Embargante
:
Alice De Castro Marques

Embargado
:
Banco Pan S.A.

Embargante
:
Banco Pan S.A.

Embargado
:
Alice De Castro Marques

3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

V O T O

Os embargos de
Alice De Castro Marques
foram opostos a fim de sanar omissão apontada quanto ao pedido de deferimento dos efeitos da antecipação de tutela, para que a marcha processual não se torne onerosa para a autora, já que existe a possibilidade de a instituição financeira manejar outros recursos.

Ocorre que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação da ora embargante e, portanto, a matéria não foi devolvida ao Tribunal, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO NOS AUTOS DOS VALORES INCONTROVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico” (TJMT, ED 1016793-53.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Por outro lado, os embargos de
Banco Pan S.A.
foram opostos para sanar omissão apontada no pedido de compensação dos valores utilizados para realização de compras no cartão de crédito, bem como contradição indicada no marco inicial para incidência de juros de mora.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente estão omissas ou contraditórias, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu o vício na contratação, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, caso haja comprovação. Dessa forma, se restar comprovado que houve descontos além dos montantes devidos efetivamente pela parte autora, será o caso de restituição.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Dessa forma, nota-se que o consumidor acreditou contratar cartão de crédito na modalidade regular, que tinha como objetivo a realização de uma única compra, e não cartão de crédito consignado.

No entanto, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de cartão de crédito regular, contratado para a realização de uma compra única, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

(...)

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de declarar como indevidos os descontos na folha de pagamento da autora, na modalidade em que foram realizados, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (...)”.

Quanto à alegada contradição apontada, verifica-se que, de igual forma, o acórdão recorrido fixou a data de início dos juros de mora, de maneira adequada e sem quaisquer vícios, como se lê:

“(...) Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação e declarar como indevidos os descontos na forma em que foram realizados, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
não se conhece o recurso da parte autora
e
nega-se provimento ao recurso do banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021